Tribunal: TJDFT
Processo: 0705770-87.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-27

Ementa:
Processo : 0705770-87.2025.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento interposto contra r. decisão no bojo de ação de despejo (id. 225363077 dos autos n. 0704152-98.2025.8.07.0003), a qual concedeu liminar para desocupação de imóvel objeto de locação celebrada entre as partes, condicionando-a, entretanto, à prestação de caução. A agravante alega que a imposição do depósito prévio da caução inviabiliza a efetividade da decisão, pois não possui meios financeiros para efetuar o pagamento. Afirma que, por ser pessoa hipossuficiente, foi deferida a gratuidade de justiça a seu favor. Destaca que depende exclusivamente da renda do aluguel para sua subsistência, por isso, não há lógica na exigência de caução. Pede a atribuição de efeito suspensivo ao recurso para “suspender a exigibilidade da caução imposta” e, ao final, a reforma da decisão. É o relatório. Decido. Admito o agravo de instrumento com fulcro no art. 1.015, inc. I, do CPC. A agravante requer a concessão do despejo liminar por falta de pagamento sem prestar caução. Em geral, a tutela provisória da evidência deve ser concedida, independentemente da demonstração de perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo, nas hipóteses do art. 311 do CPC, uma vez demonstrada a probabilidade do direito. Especificamente para as ações de despejo, existem regras especiais no art. 59, § 1o, da Lei do Inquilinato, entendidas na doutrina como normas visando a tutela da evidência. De acordo com o art. 59, § 1o, inc. IX, da Lei n. 8.245/91, a medida liminar na ação de despejo será concedida, independentemente da audiência da parte contrária, desde que prestada a caução no valor equivalente a três meses de aluguel, quando o pedido estiver fundado na falta de pagamento de aluguel e acessórios locatícios e o contrato esteja desprovido de qualquer garantia, seja por não ter sido contratada, seja em razão de sua extinção ou de pedido de exoneração. Portanto, nas ações de despejo amparadas na falta de pagamento de aluguel e acessórios locatícios, o pedido liminar fica condicionado a dois requisitos: i) caução no valor equivalente a três meses de aluguel e ii) contrato desprovido de qualquer das garantias previstas no art. 37 da Lei n. 8.245/91. Trata-se de requisitos legais, senão vejamos: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. DIVERGÊNCIA NÃO DEMONSTRADA. LEI DO INQUILINATO. CONCESSÃO DE LIMINAR. DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO. CAUÇÃO. TRÊS MESES DE ALUGUEL. 1. O dissídio jurisprudencial não restou caracterizado na forma exigida pelos arts. 541, parágrafo único, do CPC e 255, §§ 1o e 2o, do RISTJ, pois não basta a mera transcrição de ementas ou de excertos do julgado alegadamente dissidente sem exposição das circunstâncias que identifiquem ou assemelhem os casos confrontados. 2. Nos termos do art. 59, § 1o, da Lei do Inquilinato, a prestação de caução equivalente a três meses de aluguel é condição legal para concessão de liminar em despejo por falta de pagamento de aluguel. Precedentes. 3. Agravo regimental não provido. (AgRg no AREsp n. 647.746/ES, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 20/10/2015, DJe de 27/10/2015. Grifado.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRATO DE LOCAÇÃO. DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO. PEDIDO LIMINAR. ART. 59, § 1 E INCISO IX, DA LEI N° 8.245/91. PRESTAÇÃO DE CAUÇÃO. NECESSIDADE. CLÁUSULA DE GARANTIA. REQUISITOS NECESSÁRIOS PARA CONCESSÃO DA LIMINAR NÃO PREENCHIDOS. 1. O art. 59, § 1o e inciso IX, da Lei 8.245/91, prevê a possibilidade de deferimento de liminar em ação de despejo por falta de pagamento de aluguéis, desde que o contrato esteja desprovido de garantia e seja prestada caução no valor equivalente a três meses de aluguel. 2. Não tendo sido prestada caução no valor equivalente a três (3) meses de aluguel e havendo previsão contratual de cláusula de garantia, inviável a concessão da liminar de desocupação, com fundamento no citado art. 59, § 1o, e inciso IX, da Lei do Inquilinato. 3. Agravo não provido. (AGI 0715327-45.2018.8.07.0000, relator Des. Arnoldo Camanho, 4a Turma Cível, julgado em 13/3/2019, DJe 26/3/2019. Grifado.) Com efeito, “A exigência legal da caução, nos pedidos liminares de despejo, objetiva assegurar eventuais prejuízos causados ao locatário forçado a deixar o imóvel antes de definitivamente julgada a lide, nos casos de reforma da decisão ou da sentença de despejo”. (AGI 0714986-48.2020.8.07.0000, Rel. Des. Humberto Ulhôa, 2a Turma Cível, julgado em 4/11/2020). Assim, como o locatário poderá alegar inclusive o pagamento dos alugueres e acessórios locatícios cobrados, a dispensa de prévia caução não assegura o ressarcimento do prejuízo causado ao locatário forçado a deixar o imóvel antes de definitivamente julgada a lide. Enfim, na Lei do Inquilinato, cabe dispensar a caução apenas na execução provisória da sentença prolatada na ação com fulcro na falta de pagamento de aluguel e demais encargos, haja vista a ressalva no art. 64 da Lei n. 8.245/91 às hipóteses do seu art. 9o, consoante interpretação sistemático-teleológica e entendimento jurisprudencial. Precedente: REsp n. 1.207.793/MG, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 14/4/2011, DJe de 28/4/2011. Destarte, inviável a tutela da evidência na falta de caução exigida pela Lei n. 8.245/91 para o despejo liminar. De outro lado, não é taxativo o rol do art. 59, § 1o, da Lei n. 8.245/94, para fins de deferimento do despejo liminar por prisma da tutela provisória de urgência. Nesse sentido: LOCAÇÃO. DESPEJO. CONCESSÃO DE LIMINAR. POSSIBILIDADE. ART. 59, § 1o, DA LEI N.o 8.245/94. ROL NÃO-EXAURIENTE. SUPERVENIÊNCIA DE ALTERAÇÃO LEGISLATIVA. NORMA PROCESSUAL. INCIDÊNCIA IMEDIATA. DETERMINAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CAUÇÃO. APLICAÇÃO DO DIREITO À ESPÉCIE. 1. O rol previsto no art. 59, § 1o, da Lei n.o 8.245/94, não é taxativo, podendo o magistrado acionar o disposto no art. 273 do CPC para a concessão da antecipação de tutela em ação de despejo, desde que preenchidos os requisitos para a medida. 2. Ainda que se verifique a evidência do direito do autor, para a concessão da tutela antecipada com base no inciso I do art. 273 do CPC não se dispensa a comprovação da urgência da medida, tudo devidamente fundamentado pela decisão concessiva, nos termos do § 1o do mencionado dispositivo. A ausência de fundamentação acerca de todas as exigências legais conduz à nulidade da decisão. 3. Embora o acórdão recorrido careça de fundamentação adequada para a aplicação do art. 273, inciso I, do CPC, a Lei n.o 12.112/09 acrescentou ao art. 59, § 1o, da Lei do Inquilinato, a possibilidade de concessão de liminar em despejo por de "falta de pagamento de aluguel e acessórios da locação", desde que prestada caução no valor equivalente a três meses de aluguel. Assim, cuidando-se de norma processual, sua incidência é imediata, sendo de rigor a aplicação do direito à espécie, para determinar ao autor a prestação de caução - sob pena de a liminar perder operância. 4. Recurso especial improvido. (REsp n. 1.207.161/AL, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 8/2/2011, DJe de 18/2/2011. Grifado.) Presentes os pressupostos para a concessão da tutela de urgência, nos termos do art. 300 CPC, ou seja, quando houver elementos nos autos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, o juiz até pode dispensar a caução se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la (§ 1o). Não desconheço, aliás, o entendimento adotado em caso no qual a locadora era economicamente hipossuficiente, dependia do recebimento do aluguel para sua subsistência e o contrato de locação não continha garantia, sendo-lhe dispensada a prestação de caução para se efetivar liminarmente o despejo por comprovada falta de pagamento. Precedente: AGI 0738168-29.2021.8.07.0000, relatora Desa. Ana Cantarino, 5a Turma Cível, julgamento: 23/03/2022, DJe: 04/04/2022. No caso, o contrato é desprovido de garantia locatícia (id. 68896150) e o pedido está fundado na falta de pagamento de aluguel e acessórios locatícios, denotando a probabilidade do direito. Entretanto, para a tutela de urgência – e não para a tutela da evidência –, necessário comprovar o risco do dano, o que não se satisfaz com a simples hipossuficiência reconhecida para fins de gratuidade de justiça. É preciso que a parte prove que não pode aguardar e a demora lhe trará dano. Sucede que na petição inicial a parte admitiu que possui outra renda, já que apenas “grande parte do seu orçamento mensal vem do recebimento deste aluguel” (id. 68896151 – p. 3). Decidir de modo diverso, demandaria dilação probatória que não é possível em sede de agravo de instrumento. Ao contrário, há possibilidade do dano inverso. A eventual improcedência do pedido pode levar à reintegração na posse do imóvel locado após o julgamento final, nada obstante é óbvia a situação de que o locatário não poderá aguardar por decisão definitiva sem um lugar para residir, de maneira que a deliberação favorável não lhe seria mais útil. Indefiro a tutela provisória recursal. Dê-se ciência ao Juízo de origem. Ao agravado para contraminuta, no prazo legal. Intimem-se. Brasília – DF, 24 de fevereiro de 2025. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator